Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1032578.63.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ORMANDIR SILVA BORGES
RECORRIDA: BRADESCO S.A.
Vistos.
Indefiro pedido de nova intimação, requerido na petição de ID 71590959, visto que o Recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso Especial conforme decisão de admissibilidade recursal (id 689994459), esta publicada em 11/12/2020, conforme certidão de id 73678976.
Defiro o pedido de habilitação dos novos patronos nos autos.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça